Tribunal: STF
Processo: ARE 1559478
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuição ao Senar. Constitucionalidade. Natureza jurídica. Base de cálculo. Vício de iniciativa. Legitimidade passiva da União. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a improcedência de pedido no tocante à declaração de inexistência do dever de pagar a contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), afastadas as alegadas irregularidades da Lei nº 8.315, de 1991, e do Decreto nº 566, de 1992.



    2. Os recorrentes sustentam a inconstitucionalidade da contribuição ao Senar, alegando violação aos princípios da legalidade e hierarquia, tendo em vista (a) a ausência de instituição por lei complementar, (b) vício de iniciativa da lei, e (c) bitributação. Defendem a legitimidade passiva da União. Requerem o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.



    II. Questão em discussão



    3. Há as seguintes questões em discussão: (i) estabelecer se a contribuição ao Senar, instituída pela Lei nº 8.315, de 1991, e regulamentada pelo Decreto nº 566, de 1992, e Ordem de Serviço INSS/DARF nº 42, de 1992, é constitucional, especialmente quanto à sua instituição por lei ordinária e alegado vício de iniciativa; (ii) definir se a substituição da base de cálculo (folha de salários para receita bruta) é compatível com a Constituição; e (iii) decidir se a União tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.



    III. Razões de decidir



    4. Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais (arts. 2º e 84, inc. II, da CRFB) referentes à legitimidade passiva da União.



    5. A par desse aspecto, a ilegitimidade passiva da União se verifica, pois a relação de direito material se estabelece entre o contribuinte, o INSS (ente arrecadador) e o Senar (destinatário da contribuição, para onde é repassado o montante arrecadado), não sendo a União parte, mas apenas a entidade que editou as normas gerais que ensejam a contribuição.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 801 (RE nº 816.830/SC), manifestou-se expressamente sobre os aspectos centrais da controvérsia, afirmando: (a) a constitucionalidade da Lei nº 8.315, de 1991, e do Decreto nº 566, de 1992, pelos quais se cumpriu a determinação constitucional de criação e regulamentação do Senar, nos moldes do art. 62 do ADCT; (b) a desnecessidade da instituição por lei complementar; (c) a inexistência de vício de iniciativa da Lei nº 8.315, de 1991, (d) a inexistência de bitributação em relação à contribuição previdenciária a cargo do empregador; e (e) a possibilidade de a contribuição ao Senar ter base de cálculo própria, diferente das contribuições já existentes.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SENAR.



    1. É constitucional a contribuição devida ao SENAR, instituída pelo art. 3º da Lei nº 8.315/91. 



    2. Inteligências dos arts. 149, 240 e do art. 62 do ADCT, todos da Carta Magna. Natureza de contribuição de intervenção no domínio econômica. 



    3. Desnecessidade de lei complementar, na medida em que o art. 62 do ADCT refere-se tão somente à "lei", não fazendo referência à "lei complementar", que, à evidência, não se aplica à hipótese, mormente porque não se trata de contribuição social residual, mas sim de contribuição de intervenção no domínio econômico. 



    4. Inexistência de vício no processo legislativo do qual resultou a lei, pois a competência do processo legislativo com iniciativa privativa do Presidente da República refere-se tão somente, "ex vi" do art. 61, § 1°, II, "b", da Carta Política, à matéria tributária dos Territórios Federais, hoje inexistentes. 



    5. Não há falar em inexistência de sujeito ativo da obrigação tributária, visto que o SENAR foi criado por lei, publicada no diário oficial, não havendo que se falar em registro dos atos constitutivos, não se aplicando as leis registrárias, pois a criação é "ex lege". 



    6. Todos os contornos do fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeitos ativo e passivo foram disciplinados na lei. Inexistência de usurpação de competência pelos regulamentos. 



    7. Não há que se confundir sujeito ativo com destinatário dos recursos, podendo a lei, como é o caso, disciplinar a questão, outorgando ao órgão previdenciário a arrecadação e posterior repasse ao SENAR. 



    8. Apelação não provida.” (e-doc. 29).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 2º, 59, 61, § 1º, inc. II, al. “b”, 84, inc. II, 143, inc. III, 150, inc. I, 154, inc. I, 194, parágrafo único, inc. IV, e 195, § 4º, da Constituição da República.



    3.1. Afirmam que a contribuição para o Senar foi instituída sem observância aos princípios constitucionais da legalidade e da hierarquia da normas, “na medida em que o Decreto n° 566/92 e a Ordem de Serviço INSS/DARF n° 42/92 inovaram a Lei n° 8.315/91, dispondo de elementos tributários que deveriam, necessariamente, terem sido previamente previstos em lei, não respeitaram igualmente o princípio da diversidade da base de financiamento, nem tão pouco a necessidade de referida contribuição ter sido instituída por meio de lei complementar, sem contar o fato de que a Lei n° 8.315/91 teve origem no projeto de lei nº 1.606/89, de iniciativa do Poder Legislativo e não do Chefe do Poder Executivo, como determina a Carta Magna em caso de matéria tributária”.



    3.2. Discorrem sobre a legitimidade da União para integrar o polo passivo da demanda.



    3.3. Relatam que “a Lei nº 8.315/91 não instituiu em momento algum a contribuição ao SENAR, mas sim, previu a criação do SENAR como instituto, exatamente para dar cumprimento ao artigo 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitárias“, e que “o fato do artigo 3º da Lei nº 8.315/91 prever que o SENAR será financiado com base em uma contribuição a ele destinada - dentre outras fontes de renda - não significa que esse mesmo artigo esteja instituindo a cobrança da indigitada contribuição”.



    3.4. Asseveram que o Decreto nº 566, de 1992, ”inovou em relação ao previsto na Lei nº 8.315/91, sendo inadmissível a instituição de tributo nesses moldes”.



    3.5. Ressaltam que “também a Ordem de Serviço INSS/DARF n0 42/92, inovou com relação à lei instituidora do SENAR, ao determinar a incidência da Contribuição Social sobre o montante da remuneração paga ou creditada aos empregados dos sujeitos passivos da obrigação tributária, posto que a lei determina que este tributo recaia somente sobre a remuneração paga, ou seja, sobre a remuneração efetivamente recebida pelo empregado (salário líquido), ao passo que os valores creditados correspondem à remuneração bruta percebida pelos empregados, isto é, sem a dedução dos impostos e contribuições já incidentes sobre o salário dos mesmos”.



    3.6. Sustentam que a contribuição, se admitida sua natureza de contribuição social de intervenção no domínio econômico, somente poderia ter sido instituída por lei complementar.



    3.7. Consideram que a benesse, na verdade, enquadra-se como tributo vinculado às áreas que compõem a seguridade social, devendo “sua instituição jungir-se aos ditames previstos nos dispositivos magnos a elas referentes”.



    3.8. Dizem haver bitributação, tendo em vista que a “Contribuição Social exigível dos empregadores, prevista no art. 195 da Constituição da República, incidente sobre as folhas de salários, encontra-se atualmente prevista, em termos de legislação ordinária, no artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991”.



    3.9. Entendem que as modificações introduzidas pela Lei nº 8.870, de 1994, não sanaram a inconstitucionalidade da referida contribuição, “muito pelo contrário”, eis que “novamente encontra-se violação da diversidade da base de financiamento da seguridade social, posto que agora, ao invés da incidência sobre a folha de salários, elegeu-se o faturamento, que por sua vez é base do cálculo do PIS, recepcionado constitucionalmente pelo artigo 239 da Lei Maior, e da COFINS, instituído pela Lei Complementar nº 70/91”, além do que, não foi editada lei complementar.



    3.9. Por fim, indicam vício de iniciativa, por se tratar de matéria afeta à iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    3.10. Requerem o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 46).



    4. Instado a manifestar-se novamente, considerando o Tema RG nº 801 (e-doc. 108), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, pelos seguintes fundamentos:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.040 do CPC, por entender que a matéria em discussão foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do RE n.º 816.830/SC, vinculado ao tema n.º 801 de Repercussão Geral. 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico: 



    O RE n.º 816.830/SC, vinculado ao tema n.º 801 de Repercussão Geral, trata da constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2.º da Lei nº 8.540/92, com as alterações do art. 6º da Lei 9.528/97 e do art. 3º da Lei nº 10.256/01. 



    Já a matéria controvertida no recurso corresponde à legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, bem como a inexigibilidade da contribuição destinada ao SENAR instituída pela Lei n.º 8.315/91 e regulamentada pelo Decreto n.º 566/92, a qual tem por base de cálculo a folha de salários. 



    Como se vê, o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, na medida em que tratou da constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAR incidente não sobre a folha de salários, mas sim sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.” (e-doc. 111).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Quando da apreciação dos embargos de declaração, o TRF da 3ª Região assentou, com relação à ilegitimidade passiva da União:



    “No caso em exame, discute-se relação de direito material da qual a União não é parte, tendo-se em conta que tão somente editou normas genéricas ensejadoras da contribuição controvertida. 



    A sustentar-se posição contrária, dificilmente a União deixaria de integrar alguma lide trazida ao judiciário, dada a amplitude da competência legislativa que lhe é atribuída pelo artigo 22 da Magna carta: 



    "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 



    I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 



    II - desapropriação; 



    A relação "sub judice" estabelece-se apenas entre o contribuinte e o INSS, como ente arrecadador, e o SENAR, para onde é repassado o montante arrecadado. 



    Desse modo, assertiva a sentença que entendeu ser a União parte ilegitima para figurar na ação.” (e-doc. 36).



    6. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedentes ação ordinária a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à contribuição para o SENAR, instituída pela Lei nº 8.315/91. 



    A criação do SENAR deu-se, a partir do art. 62 do ADCT: "Art. 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural(SENAR) nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC), sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área".



    Tal contribuição tornou-se realidade com o advento da Lei n. 8.315, de 23 de dezembro de 1991, que instituiu a contribuição mensal compulsória ao SENAR, com alíquota de 2,5%, tendo como base de cálculo o montante de remuneração paga à todos os empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparados, e que exerçam atividades agroindustriais, agropecuárias,extrativistas vegetais e animais, cooperativistas rurais, sindicais patronais rurais. 



    Não há ilegalidade no Decreto n. 566/92, haja vista que todos os aspectos relativos ao nascimento da obrigação tributária estavam, previamente, previstos na Lei n. 8.315/91: a definição do sujeito passivo da obrigação, a base de cálculo, alíquota e destinatário da contribuição ao SENAR encontram-se previstos no art. 3º da lei nº 8.315/91. 



    O princípio da legalidade e da tipicidade cerrada aplica-se, de forma absoluta, no âmbito tributário, sendo revelador da segurança jurídica com a qual deve ser tratada a relação contribuinte-fisco, consubstanciando-se em uma conquista da sociedade moderna.



    Luciano Amaro leciona a respeito: "O conceito de fato gerador (CTN, art. 114) não deixa dúvida quanto ao que se expôs. É que, para ser possível a concreção do dever tributário com a só ocorrência do fato gerador, há de estar já na própria norma legal a completa descrição dos fatos à vista de cuja realização ter-se-á, como decorrência necessária, o nascimento da obrigação tributária, no montante apurável segundo os critérios de medida definido sem lei" (Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 2005, p. 112). 



    Dispôs o art. 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de1991 sobre a criação da contribuição ao SENAR:



     "Art. 3° Constituem rendas do Senar: 



    I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades: a) agroindustriais; b) agropecuárias; c) extrativistas vegetais e animais; d) cooperativistas rurais; e) sindicais patronais rurais; 



    II - doações e legados; 



    III - subvenções da União, Estados e Municípios; 



    IV - multas arrecadadas por infração de dispositivos,regulamentos e regimentos oriundos desta lei; 



    V - rendas oriundas de prestação de serviços e da alienação ou locação de seus bens; 



    VI - receitas operacionais; 



    VII - contribuição prevista no art. 1° do Decreto-Lei nº 1.989, de 28 de dezembro de 1982, combinado com o art. 5º do Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de dezembro de1970, que continuará sendo recolhida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 



    VIII - rendas eventuais. 



    § 1º A incidência da contribuição a que se refere o inciso I deste artigo não será cumulativa com as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), prevalecendo em favor daquele ao qual os seus empregados são beneficiários diretos. 



    § 2º As pessoas jurídicas ou a elas equiparadas, que exerçam concomitantemente outras atividades não relacionadas no inciso I deste artigo, permanecerão contribuindo para as outras entidades de formação profissional nas atividades que lhes correspondam especificamente. 



    § 3º A arrecadação da contribuição será feita juntamente com a Previdência Social e o seu produto será posto, de imediato, à disposição do Senar, para aplicação proporcional nas diferentes Unidades da Federação, de acordo com a correspondente arrecadação, deduzida a cota necessária às despesas de caráter geral. 



    § 4º A contribuição definida na alínea a do inciso I deste artigo incidirá sobre o montante da remuneração paga aos empregados da agroindústria que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal".



    Ao contrário do alegado pelo apelante, o fato gerador, sujeito passivo da obrigação tributária, base de cálculo e alíquota, requisitos necessários e indispensáveis para a tipificação tributária, encontram-se presentes na definição legal, não tendo o regulamento, que se seguiu à lei, inovado mediante a instituição de obrigações ex novo; muito pelo contrário, a lei disciplinou amplamente a questão, instituindo as obrigações ex lege, não havendo que se falar em transbordamento do poder regulamentador do Executivo, o qual se manteve nos parâmetros do art. 84, IV, da Constituição Federal. 



    Não vinga o argumento de que haveria inconstitucionalidade do art. 3º da lei em questão, por determinar que o órgão que administra a Previdência Social arrecade a contribuição, mas a repasse para outra entidade, primeiro, porque tal situação decorre de comando legal e, segundo, porque não há como se confundir a situação de "sujeito ativo" com a de destinatário da contribuição. 



    A figura do sujeito ativo encontra-se definida no art. 119 do C.T.N.: "Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento". 



    A competência tributária sim é indelegável constitucionalmente, a de destinatário não. 



    Neste sentido, confira-se a doutrina de Hugo de Brito Machado: "Não se há de confundir a condição de sujeito ativo com a de destinatário do produto da arrecadação ou fiscalização de tributos, ou da execução de leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária. Essas atribuições podem ser conferidas por uma pessoa jurídica de direito público a outra, mas isto não implica transferência da condição de sujeito ativo" (Curso de Direito Tributário, Forense, 1981, p. 97). 



     Também não há que se falar em inexistência formal do SENAR, a configurar a inexistência de sujeito ativo. Primeiro, porque o SENAR foi criado, como visto, por lei, devidamente publicada no Diário Oficial, tratando-se de ente de cooperação, não sendo necessário nenhum ato registrário para a confirmação de seus atos constitutivos, já que se encontram sob o manto da criação legal. 



    Quanto à alegação de necessidade de lei complementar, a mesma também não merece acolhida. Isto porque o art. 62 do ADCT faz referência tão somente à lei, nada mencionando a respeito de lei complementar.



    O art. 146 da CF definiu competir à lei complementar dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, tais como definição de tributos e espécies, fatos geradores, bases de cálculo etc. 



    Vê-se que o constituinte não outorgou à lei complementar a tarefa de instituir tributos em espécie, matéria esta que ficou restrita, em regra, à lei ordinária, salvo as exceções, expressamente previstas no art. 195, par. 4º, da CF. 



    Consoante ensina novamente Luciano Amaro: "Ora, instituir tributo nada tem que ver com complementar a Constituição. O que se dá é que a Constituição pretendeu que umas poucas e determinadas figuras tributárias só pudessem ser criadas por leis editadas a partir de um processo de aprovação mais representativo que o da lei comum" (ob.cit., p. 170). 



    Trata-se de nítida contribuição social de intervenção no domínio econômico, prevista no art. 149: 



    "Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, III e 150I e III, sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6', referentes às contribuições a que alude o dispositivo (...)". 



    Tendo em vista a previsão constitucional do art. 62 do ADCT, aplica-se o disposto no art. 240 da CF: "Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical", não havendo, pois, que se falar em bitributação ou cumulatividade, vez que, as contribuições em tela são contribuições de intervenção no domínio econômico, não se tratando de contribuições sociais destinadas à seguridade social, sendo que as de hipóteses de incidência tanto destas, quanto daquelas encontram abrigo constitucional, não se admitindo, à evidência, a existência de normas constitucionais inconstitucionais. 



    Pela mesma razão, já que não se trata de contribuição social destinadas à seguridade social, não há falar na aplicação do art. 194, parágrafo único, VI, da Constituição Federal. 



    Por fim, falece razão ao argumento de vício formal da lei em questão, segundo o qual a iniciativa seria privativa do Presidente da República. Com efeito, o fato de a iniciativa para a criação da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, ter sido de um parlamentar, não retira a mácula de nenhum vício formal de legalidade, pois a alínea "b" do inciso II do § 1º do art. 61 da C.F refere-se tão somente à competência privativa do Presidente da República para matéria tributária pertinente aos Territórios Federais, atualmente inexistentes. 



    Condenação em honorários corretamente fixada. 



    ANTE O EXPOSTO, nego provimento à apelação.” (e-doc. 29).



    7. Assevera a parte recorrente que o órgão encarregado da arrecadação da contribuição destinada ao Senar “faz parte da União Federal”, o que sustentaria a legitimidade passiva da União na presente demanda, na forma dos arts. 2º e 84, inc. II, da Constituição da República.



    7.1. De início, observo a ausência de prequestionamento dos mencionados dispositivos constitucionais. Ainda que pudesse ser superado tal óbice, não se manifesta a contrariedade frontal aos artigos da CRFB indicados.



    8. No mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 801, apreciou, à luz dos arts. 150, inc. II, e 240 da Constituição da República e 62 do ADCT, a constitucionalidade da Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que antes incidia sobre a folha de salários (Lei nº 8.315, de 1991, art. 3º) e, posteriormente, passou a ser cobrada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, por força do art. 2º da Lei nº 8.540, de 1992, com as alterações do art. 6º da Lei nº 9.528, de 1997, e do art. 3º da Lei nº 10.256, de 2001.



    9. De fato, como alegado na decisão pela qual negado o juízo de retratação, a tese resultante do Tema RG nº 801 diz respeito a objeto menor do que o constante do recurso extraordinário interposto na origem, versando sobre a “constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAR incidente não sobre a folha de salários, mas sim sobre a receita bruta da comercialização da produção rural”. Entretanto, para assim concluir, esta Corte, no julgamento acima mencionado, manifestou-se expressamente sobre aspectos constantes do acórdão recorrido, sendo, portanto, aplicável ao caso concreto. 



    10. Reparem que, ao apreciar o RE nº 816.830/SC, o Plenário, confirmando em seu voto, o Relator, (a) deixou claro que a Lei nº 8.315, de 1991, e o Decreto nº 566, de 1992, “cumpriram a determinação constitucional” no tocante à criação e à regulamentação do Senar, (b) assentou a desnecessidade da respectiva instituição mediante lei complementar, não sendo caso de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo, (c) expressamente afastou a existência de bitributação, considerada a contribuição previdenciária a cargo do empregador e (d) concluiu “que nada impede que a contribuição ao SENAR tenha base de cálculo própria, diferente das contribuições já existentes”.



    11. Nesse sentido, transcrevo partes do voto prolatado por ocasião do julgamento do RE nº 816.830/SC:



    “Registro, em primeiro lugar, que, no julgado paradigma do Plenário da Corte, consubstanciado no RE nº 363.852/MG, “somente foi declarada a inconstitucionalidade da contribuição social previdenciária”, a cargo do produtor rural pessoa natural. O art. 2º da Lei 8.540/92, que veicula a contribuição ao SENAR, não foi declarado inconstitucional. 



    Sem reparos, no ponto, o acórdão recorrido ao destacar que:



    “não há como se confundir a contribuição ao SENAR com a contribuição social patronal paga pelo produtor rural. São contribuições de natureza distintas, com destinações distintas. O único ponto em comum entre ambas é o fato de serem recolhidas na mesma guia, mas, mesmo assim, em campos distintos e com códigos específicos de recolhimento, sendo a contribuição SENAR recolhida como contribuição devida a 'terceiros'. Em outros termos, dos 2,3% pagos pelo produtor rural pessoa física sobre a receita da comercialização da sua produção rural: - 2,1% correspondem à contribuição à seguridade (2% ao INSS e 0,1% RAT, antigo SAT);



    Na espécie, a controvérsia está centrada na validade da contribuição destinada ao SENAR devida por produtor rural pessoa física, a qual foi instituída pela Lei nº 8.315/91, inicialmente incidente sobre a folha de salários, base de cálculo que, posteriormente, foi substituída pela receita bruta da comercialização dos produtos agrícolas por força da Lei nº 8.540/92 (art. 2º), com as alterações posteriores da Lei nº 9.528/97 (art. 6º) e da Lei nº 10.256/01 (art. 3º). Discute-se, ainda, a retenção determinada pelo art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, c/c o art. 3º, § 3º, da Lei nº 8.315/91, aos adquirentes dos produtos agrícolas e às cooperativas rurais.



    (...)



    A previsão de criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) foi expressa no art. 62 do ADCT, o qual estabeleceu a criação do serviço social rural nos moldes da legislação relativa ao SENAI e ao SENAC: 



    (...)



    A Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, cumpriu a determinação constitucional: 



    “Art. 1º É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador rural , em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.”



     De acordo com a lei de sua criação e regulamentação (Decreto nº 566/92, atualizado pelo Decreto nº 9.274/18), o SENAR tem o objetivo de organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, o ensino da formação profissional rural, a promoção social e a assistência técnica e gerencial do trabalhador rural, os quais são realizados em centros instalados e mantidos pela instituição ou em regime de cooperação.



    (...)



    Dentre as fontes de custeio, o art. 3º da Lei nº 8.315/91 instituiu a contribuição mensal compulsória de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados das pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades a) agroindustriais; b) agropecuárias; c) extrativistas vegetais e animais; d) cooperativistas rurais; e) sindicais patronais rurais. 



    Até aqui é possível afirmar que o SENAR é um serviço social e de formação profissional vinculado ao sistema sindical (Sistema S), nos mesmos moldes daqueles previstos no art. 240 da Constituição Federal, podendo a contribuição compulsória do empregador instituída na Lei nº 8.315/91 ser enquadrada na categoria das contribuições parafiscais, na medida em que é um tributo delegado com aplicação especial.



    (...)



    A configuração jurídica das entidades vinculadas ao Sistema S e a prestação pecuniária devida pelas empresas correspondentes foram expressamente recepcionadas pelo art. 240 da Constituição Federal de 1988, a saber:



     “Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.” 



    Conforme o Plenário da Corte já se manifestou na ADI nº 1.924/DF, não decorre do art. 240 da Constituição comando impeditivo da criação de outras entidades com objetivos semelhantes aos do SENAI e do SESI.



    (...)



    O SENAR, ao lado de outros componentes do chamado Sistema S (SENAI, SENAC etc.), integra um gênero específico de entidades de formação profissional e de serviço social vinculadas ao sistema sindical, com previsão expressa no art. 240 da Constituição Federal. 



    Vide, ademais, que as contribuições destinadas ao Sistema S foram expressamente ressalvadas do art. 195 da Magna Carta. Com isso, se pretendeu evitar questionamentos acerca da recepção das contribuições sobre a folha de salários então existentes, deixando-se claro, ainda, que as contribuições sociais destinadas ao Sistema S não se destinam a financiar a seguridade social como um todo . 



    A ressalva contida no art. 240 da Constituição Federal nos permite inferir, ainda, que é possível a superposição de contribuições sociais sobre os mesmos fatos geradores, ou seja, a possibilidade de mais de uma contribuição social destinada ao Sistema S incidir sobre a mesma base, como, por exemplo, a folha de salário.



    (...)



    O entendimento da Corte caminha no mesmo sentido, como demonstra o julgado no qual a Primeira Turma concluiu que as contribuições destinadas a terceiros fundadas no art. 240 da Constituição não se submetem ao regramento do art. 195 da Constituição (RE nº 849.126/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/9/15). 



    Note-se que a Constituição de 1988 afastou, irrefutavelmente, a discussão sobre o caráter tributário das contribuições parafiscais. No art. 149 da Constituição Federal, elas estão divididas em sociais, de interv